Tribunal: TJBA
Processo: 0006726-19.2016.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n. 0006726-19.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno SUSCITANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SUSCITADO: MILENA AMADOR DE ALMEIDA Advogado(s):VITOR KLEY FONSECA COSTA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ACÓRDÃO DE INADMISSÃO DO INCIDENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. EXAME DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA). UNIFORMIDADE DE ENTENDIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1. Para caracterizar a omissão pertinente aos embargos declaratórios, cuida-se de observar a ausência de apreciação da decisão judicial quanto a alguma alegação ou questão jurídica aventada nos autos e sobre o qual deveria ter-se manifestado. 2. No caso em tela, cumpre destacar que o aresto embargado, de forma expressa, reconhece a existência de múltiplas demandas junto ao Tribunal de Justiça, afastando, contudo, a instauração do IRDR ante a exigência expressa da legislação processual de presença simultânea dos requisitos necessários à admissibilidade do feito incidental. 3. Por outro lado, não se vislumbra a suposta afronta à cláusula de reserva de plenário invocada pelo embargante, haja vista que o presente IRDR se encontra sob apreciação do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos moldes previstos no Regimento Interno. VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 0006726-19.2016.805.0000, de Salvador, em que figuram como Embargante, Estado da Bahia, e embargado, Milena Amador de Almeida. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, de acordo como voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador de Justiça JG10